Tribunal: STF
Processo: HC 236304
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADO POR CRIMES AMBIENTAIS. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998 E ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 8.176/1991. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL — MPF. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP (ANTERIOR À LEI N. 13.964/2019) OU USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Antes de manifestar-se sobre o pedido de arquivamento parcial formulado pelo Ministério Público Federal, o Magistrado de primeira instância determinou o retorno dos autos à Delegacia de Polícia para que os peritos tomassem conhecimento de declarações prestadas pelo paciente, bem como de documentos juntados em momento posterior à elaboração do primeiro laudo pericial.



    II – Somente após o término das investigações complementares realizadas pela Delegacia de Polícia a pedido do Ministério Público Federal, o referido órgão de acusação ofereceu denúncia contra o paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 55 da Lei n. 9.605/1998 e no art. 2º, caput, da Lei n. 8.176/1991, retratando-se de sua manifestação inicial de arquivamento parcial.



    III – Nesse contexto, vê-se que o Juiz Federal de primeira instância não discordou do pedido de arquivamento parcial formulado pelo MPF — na verdade, nem mesmo chegou a manifestar-se sobre ele —, de maneira que não seria necessária a manifestação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.



    IV – Nesse caso, não se há falar em ofensa ao art. 28 do CPP (na redação anterior à Lei n. 13.964/2019) nem ao sistema acusatório ou em usurpação de atribuição exclusiva da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.



    V – Agravo regimental improvido.